Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-31.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que revela, ademais, não haver registro de anormalidade daquela ordem, o que atende ao artigo 6o

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que revela, ademais, não haver registro de anormalidade daquela ordem, o que atende ao artigo 6o inciso VIII do CDC. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida